Tribunal: TJMT
Processo: 1023436-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1023436-56.2021.8.11.0000
Impetrante: Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior
Paciente: Marconio Gouveia de Souza
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em favor de Marconio Gouveia de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação qualificada.
O impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação instrumental, uma vez que o paciente está encarcerado há cerca de dois meses, sem que o inquérito policial tenha sido concluído e sem que tenha havido o oferecimento de denúncia em relação aos crimes em apuração.
Argumenta que a coinvestigada Raquel Ferreira de Lima, esposa do paciente, já foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consoante decisão proferida por este Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 1020492-81.2021.8.11.0000.
Afirma que a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da utltima ratio, notadamente porque a qualificadora do crime de receptação seria manifestamente improcedente, e a pena máxima de tal delito, em sua forma “simples”, não é superior a 4 (quatro) anos.
Finalmente, sustenta que o paciente possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 113998461).
Junta documentos (Ids. n. 113998462 e 113998463).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.
Malgrado seja difícil tal análise em sede de liminar, à míngua de informações pormenorizadas e atualizadas acerca do procedimento de origem – a serem oportunamente fornecidas pelo impetrado –, à primeira vista, o decurso de pouco menos de dois meses desde a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 28 de outubro último, não se mostra excessivo.
Quanto ao fato de que a coinvestigada já se encontra em liberdade por força de decisão proferida por esta Corte Estadual, é necessário registrar que o paciente é reincidente, ao passo que a primariedade de sua esposa foi determinante para a concessão da ordem nos autos do Habeas Corpus n. 1020492-81.2021.8.11.0000, como se depreende do seguinte trecho do voto do relator:
“(...) a despeito da conduta imputada, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifico a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor – fator diferenciador da situação do corréu Marconio Gouveia de Souza” (Id. n. 112032473 dos autos do mencionado writ).
Ademais, compulsando perfunctoriamente o decisum de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, constato que o impetrado se reportou à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como à necessidade da ultima ratio para a garantia da ordem pública, pelo enfoque a da inibição da reiteração delitiva, porquanto o paciente, como mencionado, é reincidente.
Nesse contexto, não há falar em descumprimento do comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais.
Outrossim, no que diz respeito à alegação de que a não incidência da qualificadora do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal implicaria o não preenchimento do requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, deve-se registrar que, além de o habeas corpus não ser o instrumento processual adequado para o exame da caracterização ou não de circunstâncias qualificadoras, o delito de receptação não foi o único pelo qual o paciente foi preso em flagrante, recaindo sobre ele, também, a suspeita da prática do crime capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima é de 3 anos de detenção, e, como se sabe, as reprimendas máximas devem ser somadas para a aferição do preenchimento do mencionado requisito. A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, ainda, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas” (STJ, Habeas Corpus n. 314.123/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 6.8.2015; data da publicação: 25.8.2015).
Não fosse o bastante, o fato de o paciente ser reincidente por crime doloso também autorizaria, por si só, a sua prisão preventiva com base no permissivo do inciso II do art. 313 do CPP.
Por fim, registre-se que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), de modo que o fato de o paciente possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita não justificam a revogação da sua prisão preventiva.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o recesso judiciário, proceda-se à regular distribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista